Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-19.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-19.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO (OAB:BA22936-A) APELADO: AMINADABE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANNO DE AZEVEDO SALES (OAB:BA72750-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 045/2022. ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. CÔMPUTO INTEGRAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que reconheceu o direito de professora efetiva do magistério público municipal ao enquadramento no Nível NU II, Referência V (5), Classe E (matrícula 0532) e Nível NU II, Referência IV (4), Classe C (matrícula 1312), com efeitos retroativos a agosto de 2022, com base na Lei Complementar Municipal nº 045/2022, condenando o ente ao pagamento das diferenças salariais correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a servidora preenche os requisitos para o enquadramento automático previsto no art. 109, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2022, computando-se o tempo de serviço anterior à sua vigência; (iii) saber se os efeitos financeiros do enquadramento devem retroagir à data de vigência da lei municipal, em agosto de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões centrais do processo, ainda que de forma sucinta, não estando o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, mas apenas os que tenham aptidão para alterar o resultado do julgamento. 4 - A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor e ato vinculado da Administração, não comportando margem de discricionariedade quanto à conveniência ou oportunidade da concessão. Nos termos do Tema Repetitivo 1.075 do STJ, as restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam o ente público a negar a progressão funcional legalmente devida. 5 - O art. 109, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2022, ao prever o enquadramento automático dos servidores em exercício na data de sua publicação, contempla o cômputo integral do tempo de serviço anterior à vigência da norma. Exigir novo interstício trienal a partir de agosto de 2022 esvaziaria por completo a eficácia do enquadramento automático de transição, conduzindo ao absurdo de manter congelada a carreira de servidores com décadas de efetivo exercício. 6 - A omissão do ente municipal em instituir ou aplicar o processo de avaliação de desempenho não pode ser oposta como óbice ao reconhecimento da progressão, sob pena de autorizar a Administração a beneficiar-se de sua própria torpeza em detrimento dos direitos dos servidores. 7 - Os efeitos financeiros do enquadramento de transição retroagem à data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 045/2022, momento em que a norma de enquadramento automático passou a incidir sobre a situação funcional da servidora, conforme orientação do STJ quanto à retroatividade dos efeitos financeiros das progressões à data do preenchimento dos requisitos. 8 - A realização equivocada da progressão pelo Município, tratando-a como gratificação em vez de alterar o vencimento básico, não suspende o termo inicial do direito remuneratório da servidora. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-19.2024.8.05.0112, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e parte(s) Apelada AMINADABE SOUZA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente